Tribunal: TJSP
Processo: 0005767-41.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que indeferiu o processamento, determinando a baixa e cancelamento do cumprimento de sentença. Não é possível se presumir a sub-rogação de crédito. Crédito pertencente aos autores da ação de cobrança. Inércia dos mesmos que não autoriza a execução pelo apelante. Apelante que, ademais, não representa os autores da ação de cobrança. Honorários

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que indeferiu o processamento, determinando a baixa e cancelamento do cumprimento de sentença. Não é possível se presumir a sub-rogação de crédito. Crédito pertencente aos autores da ação de cobrança. Inércia dos mesmos que não autoriza a execução pelo apelante. Apelante que, ademais, não representa os autores da ação de cobrança. Honorários recursais fixados a favor do patrono dos apelados. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005767-41.2019.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante MARCOS
KAWAMURA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, são apelados DOMINGOS
APPOLARI NETTO (ESPÓLIO) e DILETA BENEDITA MANTOVANI
APPOLARI.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005767-41.2019.8.26.0038
2
Apelação Cível no 0005767-41.2019.8.26.0038 – Araras
Apelante: Marcos Kawamura Sociedade de Advogados
Apelados: Espólio de Domingos Appolari Neto e Dileta Benedita Mantovani
Appolari
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42400)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
a sentença que indeferiu o processamento,
determinando a baixa e cancelamento do
cumprimento de sentença. Não é possível se
presumir a sub-rogação de crédito. Crédito
pertencente
aos
autores
da
ação
de
cobrança. Inércia dos mesmos que não
autoriza a execução pelo apelante. Apelante
que, ademais, não representa os autores da
ação de cobrança. Honorários recursais
fixados a favor do patrono dos apelados.
Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 110/123) interposta
por Marcos Kawamura Sociedade de Advogados contra a sentença
(fls. 85 e 107) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da
Comarca de Araras, que indeferiu o processamento, determinando a
baixa e cancelamento do cumprimento de sentença, nos autos da ação
de cobrança, ajuizada por Ivan Fábio de Oliveira Zurita e Beatrice
Bolliger Zurita contra Espólio de Domingos Appolari Neto e Dileta
Benedita Mantovani Appolari. Afirma que atuou como causídico dos
autores da ação de cobrança, Ivan e Beatrice. Discorre sobre a
existência de outra ação, de execução de título extrajudicial, para
recebimento de valores advindos de confissão de dívida dos referidos
autores. Diz que sub-roga-se no direito de Ivan e Beatrice na ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005767-41.2019.8.26.0038
3
cobrança para executar o crédito ali procedido, diante da ausência de
interesse dos mesmos, para conseguir realizar a penhora no rosto do
presente incidente e garantir a execução de título extrajudicial. Tece
considerações a respeito de sua legitimidade ativa extraordinária. Apoia-
se em doutrinas e julgados. Postula o provimento do recurso, com o
processamento do cumprimento de sentença.
As contrarrazões foram apresentadas por
Espólio de Domingos Appolari Neto e Dileta Benedita Mantovani
Appolari (fls. 129/133). Alegam, preliminarmente, a inadequação do
recurso, já que deveria ter sido apresentado agravo de instrumento. No
mérito, pugnam, em suma, pelo não provimento do apelo.
Em síntese, o relatório.
Primeiramente, tem-se que a decisão de fls. 85
reflete implicitamente o indeferimento da inicial, com o cancelamento
do processamento do cumprimento de sentença.
Tal situação encaixa-se no artigo 330, II e §1o,
IV, do Código de Processo Civil. Em razão disso, recebo a apelação
para apreciação.
Entretanto, no mérito, sem razão o apelante.
Trata o presente incidente de cumprimento de
sentença proferida na ação de cobrança sob no
4001520-56.2013.8.26.0038, onde os ora apelados foram condenados a
pagar valor a Ivan Fábio de Oliveira Zurita e sua esposa, Beatrice
Bolliger Zurita.
Os vencedores na ação, que eram clientes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005767-41.2019.8.26.0038
4
apelante, são por este último executados em outro processo, sob no
1076376-74.2018.8.26.0100, que se trata de execução de título
extrajudicial, qual seja, uma confissão de dívida.
Os autores desta ação de cobrança quedaram-
se inertes, após a sentença que lhes foi favorável, não a executando.
Entretanto, essa inércia não presume a sub-
rogação de direitos ao ora apelante, que, inclusive, nem ao menos segue
representando os autores, que constituíram como seus procuradores
outros advogados (fls. 358/359 dos autos da ação de cobrança, sob no
4001520-56.2013.8.26.0038, conforme pesquisa no E-Saj de Primeiro
grau).
O apelante, apenas pelo fato de ser credor dos
autores em outro processo, também não é parte legítima a perseguir os
créditos advindos da ação de cobrança, que pertencem a eles, Ivan e
Beatrice, não cabendo, portanto, o processamento do cumprimento de
sentença.
Destarte, a apelação não merece ser provida,
encontrando-se correta a sentença proferida em primeira instância.
Diante do trabalho executado em contrarrazões
pelo patrono dos apelados, arbitro honorários recursais em 2% sobre o
valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §11o, do Código de
Processo Civil.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso de
apelação.
Mario A. Silveira
Relator